Tribunal: TCU
Processo: 022.853/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na celebração e execução de convênio, celebrado entre o Ministério do Turismo e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o contra o Acórdão 4799/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração apresentados por Roberta Bastos Carneiro Campos, Luiz Humberto Vilela Costa, Manoelina Pereira Medrado, Sérgio Flores de Albuquerque, Mario Augusto Lopes Moyses e Mark Up Participações e Promoções Eireli para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos interpostos por Mark Up Participações e Promoções Eireli, Luiz Humberto Vilela Costa e Manoelina Pereira Medrado; 9.1.2. dar provimento parcial aos recursos interpostos por Sérgio Flores de Albuquerque, Mario Augusto Lopes Moyses e Roberta Bastos Carneiro Campos e, com base no art. 281, do Regimento Interno do TCU, estender esse entendimento a José Osmar Fernandes, de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 9.9 do Acórdão 4799/2019-TCU-Primeira Câmara : "9.9. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, multa individual aos responsáveis abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Sanção Pecuniária Individual (R$) Mario Augusto Lopes Moyses 25.000,00 Sérgio Flores de Albuquerque 16.000,00 Roberta Bastos Carneiro Campos 16.000,00 José Osmar Fernandes Cavalcante 8.000,00 Luiz Humberto Vilela Costa 10.000,00 Manoelina Pereira Medrado 10.000,00 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.